Tribunal: STF
Processo: Rcl 55058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, “l” e 103-A, §3º, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Gustavo Claudino Magalhães, contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Processo nº 1000533-52.2021.4.01.9340, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra cuidar-se de agravo de instrumento, em que cassada a decisão liminar pela qual deferida a acumulação dos cargos públicos de Policial Militar do Distrito Federal e de Técnico Administrativo do Ministério Público da União.



    Reporta que o Órgão reclamado assinalou que a Emenda Constitucional nº 101/2019, ao acrescentar o § 3º ao art. 42 da Lei Maior, somente permitiu que o cargo de Policial Militar fosse exercido cumulativamente com um de professor.



    Sustenta que a Corte reclamada “afastou a incidência de dispositivos legais, quais sejam, o art. 37, XVI, “b”, c/c o art. 42, § 3º, da Constituição Federal”, em violação da Súmula Vinculante 10. 



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e seus efeitos até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação constitucional a afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma infraconstitucional no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE MILITAR COM CARGO TÉCNICO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, § 3º., DA CF/88, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº. 101/19. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR COM UM CARGO DE PROFESSOR, EM PARALELISMO AO QUE É PERMITIDO AO SERVIDOR CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGO DE POLICIAL MILITAR COM CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos em que se pleiteia a cumulação de cargos públicos de Policial Militar do Distrito Federal e de Técnico Administrativo do MPU.



    2) Alega a agravante que a mudança recente na Constituição Federal de 1988, por meio da EC 101/2019, permite a acumulação de cargos públicos por militares estaduais (policiais militares e bombeiros militares). Afirma que o fato de ser de nível médio não afasta o caráter técnico que o servidor possa desempenhar, já que exerce função de confiança de assessoria jurídica e exerce atividades de bacharel em Direito.



    3) Nesta sede, foi proferida decisão de deferimento do pedido de tutela recursal, para determinar que as partes Rés se abstenham de exigir da parte autora a opção por um dos cargos acumuláveis de Policial Militar e de Técnico do Ministério Público da União, até julgamento definitivo do pedido.



    4) No mérito recursal, as razões da agravante não merecem prosperar.



    5) De fato, consta do processo originário (Processo nº. 1045108-20.2021.4.01.3400) que a parte autora pretende acumular dois cargos públicos, sendo o primeiro de Policial Militar do DF e o segundo de técnico administrativo do MPU.



    6) Nesse contexto, a EC 101/2019 acrescentou o § 3º. ao art. 42 da Constituição ("Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar"), tratando-se de dispositivo de redação obscura, já que não há remissão a qualquer das alíneas do referido inciso XVI.



    7) Ora, numa interpretação contextual do dispositivo constitucional mencionado, observa-se que, na verdade, o cargo de Policial Militar somente poderia ser cumulado com um cargo de professor, já que é exatamente esta a permissão constitucional relativa aos servidores públicos civis que ocupam cargos técnicos ou científicos, sendo que a regra é a inacumulabilidade.



    8) Noutras palavras, a interpretação preconizada pela parte agravante conduziria a um regime constitucional em que somente os Policiais Militares poderiam acumular cargos públicos inespecíficos com cargas horárias plenas, em prejuízo do serviço e em discrepância no tocante ao tratamento jurídico dispensado aos servidores públicos civis, que só podem ser professores nas horas excedentes de sua jornada de trabalho, até porque o exercício do magistério admite extrema flexibilidade no tocante às horas trabalhadas.



    9) Portanto, está ausente na espécie o fumus boni juris, daí porque o agravo não merece provimento.



    10) Agravo desprovido. Decisão concessiva da antecipação de tutela recursal cassada. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº. 9.099/95”.



    5. Consoante emerge da transcrição, a justificação da decisão reclamada, em nenhum momento, guarda fundamento na inconstitucionalidade de dispositivo infraconstitucional. Ao contrário, o ato reclamado se alicerça na aplicação das regras constitucionais. Não há falar, portanto, em infringência à Súmula Vinculante 10.



    6. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que “A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente” (Rcl 45770 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.7.2021). No mesmo sentido, a título exemplificativo:



    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração por dívidas trabalhistas em caso de terceirização. Alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30420 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. II- A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45346 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (Rcl 50862 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    7. Não se verifica, pois, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    8. Por derradeiro, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. Contrato de empreitada. OJ 191 da SDI-1 do TST. Ausência de identidade entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 1. Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, é necessário que haja relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se verificou no caso em análise 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 3. A reclamação não pode funcionar como sucedâneo recursal ou substituto da ação própria cabível. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 26397 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 13.6.2018) (destaquei).



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora